Tribunal: TJES
Processo: 5008092-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DYONIZIO RUY JUNIOR

AGRAVADO: DANIELLE GALIMBERTI VASCONCELOS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ATUAL E CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de procuração pública cumulada com pedido cautelar, na qual o agravante sustenta falsidade em instrumento público que embasou a transferência dos lotes nº 01, 02, 03 e 06 a terceira adquirente e requer a constrição e averbação de gravames para impedir nova alienação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de falsidade da procuração pública, em controvérsia que exige ampla dilação probatória e já conta com perícia grafotécnica em ação anterior, autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária; e (ii) estabelecer se há perigo de dano atual e concreto apto a justificar tutela cautelar de constrição e averbação sobre os imóveis litigiosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão recursal se apoia em controvérsia complexa sobre a autenticidade de procuração pública, matéria que reclama ampla dilação probatória e perícia técnica específica já determinada nos autos nº 5009482-45.2021.8.08.0035.

A necessidade de instrução aprofundada impede a formação, em sede de cognição sumária, do juízo de probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela de urgência.

A urgência atual e concreta não se evidencia, porque a controvérsia remonta a 2021 e o agravante não apresentou elemento objetivo que demonstre risco iminente de alienação dos lotes litigiosos.

A ausência concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano impõe a manutenção da decisão que indeferiu a constrição e a averbação de gravames sobre os lotes nº 01, 02, 03 e 06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de falsidade em procuração pública não autoriza, por si só, tutela de urgência quando a controvérsia depende de ampla dilação probatória e perícia técnica específica.

A existência de perícia grafotécnica já determinada em ação anterior reforça a necessidade de instrução aprofundada e afasta o juízo de probabilidade do direito em cognição sumária.

O perigo de dano não se configura sem demonstração de risco atual e concreto de alienação do bem litigioso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008092-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DYONIZIO RUY JUNIOR

AGRAVADOS: DANIELLE GALIMBERTI VASCONCELOS, LUCAS CORCINO DOS SANTOS, FABIANA AURICH

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DYONIZIO RUY JUNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação Anulatória de Procuração Pública – Fraude (Assinatura Falsa) – de Cunho Patrimonial c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
, ajuizada pelo recorrente em face de
DANIELLE GALIMBERTI VASCONCELOS
,
LUCAS CORCINO DOS SANTOS
e
FABIANA AURICH
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, o recorrente alega que adquiriu legitimamente 30 lotes em 2015, pelo valor global de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), e que, ao tentar regularizar o registro imobiliário, verificou que os lotes nº 01, 02, 03 e 06 estavam em nome de Danielle Galimberti Vasconcelos, em decorrência de negócios realizados com base em procuração que reputa falsa, outorgada por Lucas Corcino dos Santos a Eduardo Santos Werneck. Afirma que a existência de prova pericial grafotécnica em ação indenizatória anterior não afasta a urgência da medida cautelar postulada na ação anulatória. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito, diante da tese de nulidade da procuração pública e dos atos subsequentes, e o perigo de dano, porque a agravada pode alienar os imóveis a terceiros, esvaziando a utilidade do processo.

Defende, assim, a reforma da decisão para deferimento da tutela de urgência, com constrição e averbação de gravames sobre os bens litigiosos.

Extrai-se dos autos que o recorrente afirma ter adquirido, de forma legítima, no ano de 2015, 30 (trinta) lotes situados na quadra “X-1” do Loteamento Morada da Barra – Área “A”, em Barra do Jucu, no Município de Vila Velha/ES, pelo valor total de R$700.000,00 (setecentos mil reais), correspondente a aproximadamente R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por unidade. Sustenta que, ao buscar regularizar e promover melhorias nos imóveis, verificou que os lotes nº 01, nº 02, nº 03 e nº 06 já se encontravam registrados em nome de Danielle Galimberti Vasconcelos, ora Agravada. Afirma, ainda, que as escrituras públicas em favor da agravada decorreram de procuração pública supostamente fraudulenta, outorgada por Lucas Corcino dos Santos a Eduardo Santos Werneck, instrumento cuja autenticidade é impugnada em razão de divergências nas assinaturas e que, segundo narra, somente veio a seu conhecimento em junho de 2021, após acesso anterior à certidão cartorária, em 23/11/2020.

Além disso, o recorrente aponta que os lotes nº 01, nº 02, nº 03 e nº 06 teriam sido transferidos à agravada em 24/04/2019 pelo preço de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por lote, embora o valor utilizado pela municipalidade para fins de ITBI fosse de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) por unidade. Relata, ainda, que ajuizou anteriormente a ação nº 5009482-45.2021.8.08.0035, na 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, na qual pleiteia indenização por danos materiais e morais e na qual já foi determinada prova pericial grafotécnica.

Acrescenta que vendeu a Valmir Antonio Torezani os lotes nº 04, nº 05 e nº 07 ao nº 30, remanescendo os lotes litigiosos fora da negociação em razão da controvérsia judicial.

Diz, por fim, que, no início de maio de 2025, o referido adquirente informou ter recebido proposta verbal para aquisição dos lotes controvertidos, formulada pelo advogado da agravada, o que, segundo sustenta, evidencia risco concreto de alienação a terceiros e esvaziamento da utilidade do processo.

Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão recursal do agravante ampara-se em controvérsia que reclama ampla dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia técnica específica. Referida prova, cumpre salientar, já integra a fase instrutória dos autos nº 5009482-45.2021.8.08.0035, anteriormente ajuizados pelo recorrente.

Sob essa ótica, a natureza complexa da matéria impede a formação do juízo de
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) em sede de cognição sumária, obstando o deferimento da medida antecipatória pleiteada.

Outrossim, conforme assinalado pelo juízo a quo, não se evidencia situação de urgência atual e concreta a justificar a concessão da medida, porquanto a controvérsia remonta ao ano de 2021, por ocasião do ajuizamento da ação indenizatória, sem que tenha sido demonstrado, até o presente momento, risco iminente de alienação dos bens ou qualquer ato concreto voltado à sua efetivação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.